Tribunal: TJMT
Processo: 1027941-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027941-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOANA NATALIA MACEDO - CPF: 389.901.301-82 (APELADO), KARINE MICHELE GONCALVES - CPF: 035.722.126-50 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), JOANA NATALIA MACEDO - CPF: 389.901.301-82 (APELANTE), KARINE MICHELE GONCALVES - CPF: 035.722.126-50 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES -

– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

– EMPRÉSTIMO PESSOAL -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -

PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - -SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com

a taxa média de mercado, à data da contratação.

Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela instituição financeira, diante da sucumbência mínima da parte autora, a teor do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1027941-35.2019.8.11.0041 - CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.

APELANTES:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
E JOANA NATALIA MACEDO

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes da demanda contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Revisional no
027941-35.2019.8.11.0041

proposta por
JOANA NATALIA MACEDO
em

face da
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO
que julgou parcialmente procedente a ação para limitar os juros remuneratórios no patamar de 6,73% ao mês; determinar a restituição em dobro dos pagamentos a maior feito pela autora, devidamente atualizado ou a sua compensação; julgando improcedente os danos morais. Por fim condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários, fixados em 20% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

A Apelante JOANA NATALIA MACEDO em seu Apelo

pede a reforma do julgado, insurgindo pela condenação da instituição financeira em danos morais, no valor de
R$9.980,00 ( nove mil novecentos e oitenta reais),

diante da cobrança abusiva de juros no patamar de 167% acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN,
no mesmo período e para a mesma modalidade do crédito contratado pela apelante, fica evidente o direito da parte apelante de ter a reparação dos danos morais, frente a todo constrangimento sofrido, requerendo, ao final o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença nos pontos insurgidos pelo apelante., além de violação ao princípio da dialeticidade.

Em sua Apelação, a CREFISA AS CRÉDITO FINANCIAMENT busca: 1) a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, b)

a manutenção da taxa de juros contratadas, posto que a taxa média de juros divulgada pelo banco central não pode ser utilizada como única ferramenta para se aferir a abusividade; c) bem como a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente, não foram adimplidos por erro,

não havendo que se falar em restituição em dobro; d) inversão do ônus sucumbenciais, pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

A Apelada apresentou contrarrazões (id no 48384024) pugnando pelo improvimento do Recurso, além de inovação recursal por parte da intituição financeira.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020